Tribunal: TJBA
Processo: 0507559-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0507559-69.2019.8.05.0001 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Alice Alessandra Ataide Jácome Apelado: Bruno dos Santos Vasconcelos Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do CP), por subtrair, em concurso de agentes, a mochila de uma mulher, contendo celular e documentos, sendo preso logo após os fatos com os bens em sua posse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, nas circunstâncias do caso concreto, a posse exercida pelo agente sobre os bens subtraídos foi suficiente para caracterizar a consumação do furto qualificado, à luz da teoria da apprehensio ou amotio. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que o réu teve posse dos bens fora da esfera de vigilância da vítima, tendo sido capturado com os objetos após evadir-se do local do crime. 4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores adota a teoria da apprehensio, segundo a qual o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período. 5. A recuperação do bem e a prisão do agente logo após o fato não descaracterizam a consumação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o recorrido por furto qualificado consumado, pena de multa readequada de ofício. Tese de julgamento: “1. A consumação do delito de furto qualificado ocorre com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, conforme a teoria da apprehensio. 2. A rápida recuperação da res furtiva e a ausência de posse mansa e pacífica não impedem o reconhecimento da consumação do crime.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, IV, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0507559-69.2019.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, nos termos do Voto do relator.